Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713488-18.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANGÉLICA ANDRADE MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. concurso público. professor de educação básica. curso superior em formação pedagógica. diploma. validade. habilitação específica. desnecessidade. 1. O diploma registrado de curso superior em formação pedagógica, equivalente à licenciatura plena, é suficiente para garantir a posse em concurso de professor da educação básica da SES/DF. 2. Afastada a norma editalícia que, extrapolando o estabelecido na LDB (62), exige do licenciado em Pedagogia habilitação específica para magistério da educação infantil e dos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 62 da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, asseverando ser inadmissível a posse de candidata de concurso público que não detém a qualificação acadêmica tal como exigida no instrumento convocatório e na legislação aplicável, a saber, a habilitação específica para magistério em séries iniciais e/ou educação infantil. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 62 da Lei 9.394/1996 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012